Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707319-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: E. R. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ALLANA DAYANE DE OLIVEIRA COUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário de ID 17997638, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, intimando-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais de IDs 17997638, 24535491 e 24535494. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010